Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713743-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0014884-40.2015.8.07.0001, proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 230332821 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora e manteve a penhora do crédito da parte agravante junto ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no rosto dos autos de no 0753847-16.2024.8.07.0016, até o limite do valor executado (R$ 529.032,44). Na oportunidade, o d. juízo de origem destacou que a proteção da impenhorabilidade incidente sobre a verba de natureza salarial não pode ser estendida de forma irrestrita a valores percebidos tardiamente, especialmente quando a verba reconhecida judicialmente se refere a direitos de natureza pretérita, cujo pagamento não se reveste da imediaticidade necessária para caracterizá-la como essencial para a manutenção do beneficiário no momento presente. Destacou, ainda, que a Gratificação de Ensino Especial (GATE), objeto do crédito da agravante decorre de valores devidos pelo ente público desde o ano de 2012, ou seja, há mais de uma década, além da devedora não ter demonstrado que o referido crédito seria imprescindível para a sua sobrevivência. No agravo de instrumento interposto (ID 70639385), a agravante alega que obteve êxito na sua pretensão, sendo reconhecido seu direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), referente aos anos de 2012 e 2013, valor este que, atualizado, soma R$9.447,08 (nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oito centavos). Defende que a mencionada gratificação tem natureza salarial, tratando-se de verba absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assevera que ainda que a referida verba remuneratória seja recebida de forma retroativa ou em momento posterior ao efetivo exercício da função, conserva sua natureza alimentar, uma vez que decorre diretamente da contraprestação pelo seu trabalho realizado. Ao final, postula o provimento do agravo, para reformar a r. decisão vergastada, a fim de acolher a impugnação e reconhecer a impenhorabilidade dos valores provenientes do crédito perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no rosto dos autos de no 0753847-16.2024.8.07.0016. Comprovante de pagamento do preparo acostado no ID 70649742. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 70835206, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, considerando não haver pedido de concessão de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões apresentadas no ID 71227129, a parte agravada defende a legalidade da penhora do crédito devido à agravante e requer a manutenção da r. decisão recorrida. No momento, após a inclusão do processo na pauta da 20a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 1/7 a 8/7), por meio do petitório de ID 73364990, a agravante manifesta o seu interesse de inscrição de seu causídico para sustentação oral. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.(grifo nosso) A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência.(grifo nosso) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito, porquanto apenas rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora e manteve a penhora do crédito da parte agravante junto ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no rosto dos autos de no 0753847-16.2024.8.07.0016, até o limite do valor executado (R$ 529.032,44). Portanto, INDEFIRO o pedido formulado, uma vez que não há possibilidade de realização de sustentação oral durante o julgamento deste agravo de instrumento, em razão da matéria devolvida ao Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 às 17:58:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora